Tribunal: TJPA
Processo: 0805559-35.2023.8.14.0000
Classe: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2024-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085) - 0805559-35.2023.8.14.0000

SUSCITANTE: ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL PLENO

SECRETARIA JUDICIÁRIA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS Nº 0805559-35.2023.8.14.0000

PROCESSO PARADIGMA/REFERÊNCIA Nº 0881532-97.2022.8.14.0301

SUSCITANTE: ESTADO DO PARÁ

SUSCITADO: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARÁ

INTERESSADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

INTERESSADO: PAULO CRISTIANO GUIMARÃES CARNEVALE

INTERESSADA: ASSOCIAÇÃO DE CABOS E SOLDADOS DA POLÍCIA E BOMBEIROS DO ESTADO DO PARÁ

INTERESSADA: ASSOCIAÇÃO DOS SUBTENENTES E SARGENTOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ (ASSUBSAR)

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. QUESTÕES DE DIREITO MATERIAL E PROCESSUAL. IMPOSTO DE RENDA SOBRE A “GRATIFICAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE JORNADA OPERACIONAL”. SERVIDORES DA POLÍCIA MILITAR, DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR E DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ. FORO COMPETENTE PARA O PROCESSAMENTO DAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO TRIBUTÁRIA. OMISSÃO QUANTO À EXISTÊNCIA DE DECISÕES DIVERGENTES E DE CAUSA PENDENTE DE JULGAMENTO NO TRIBUNAL. NÃO CONFIGURADA. OMISSÕES QUANTO À COGNIÇÃO OFICIOSA NÃO VERIFICADAS. SUPOSTOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE NÃO PREVISTOS LEGALMENTE. DESNECESSIDADE DE PROVA DA DISPERSÃO JURISDICIONAL. NATUREZA JURÍDICA DE “PROCEDIMENTO MODELO” DO IRDR. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Conforme o art. 976 do CPC, a instauração do IRDR pressupõe simultaneamente (I) efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito e (II) risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.

2. Dessa forma, para o preenchimento dos pressupostos processuais que autorizam a instauração do IRDR, é suficiente a demonstração de que a repetitividade da controvérsia – no sentido de debate ou divergência entre as partes sobre questão de direito comum, não entre os julgadores – apresenta potencial de gerar tanto a multiplicação expressiva de demandas, como o correlato
risco

de

ofensa à isonomia e segurança jurídica
por meio de decisões conflitantes, não sendo necessário comprovar a existência de decisões divergentes, ou seja, fazer prova da
efetiva
divergência.

3.

Quanto ao suposto requisito de causa pendente no Tribunal, por ocasião da 32ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada em 1º de setembro de 2021, este TJPA reconheceu, por maioria –

em questão de ordem suscitada no IRDR nº 2 (Processo nº 0009932-55.2017.814.0000) – que o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas consiste em "procedimento modelo", isto é, aquele no qual se julga abstrata e objetivamente uma questão de direito, definindo-se uma tese jurídica vinculante sem julgamento de um caso concreto; logo, nesse formato de processamento, o parágrafo único do art. 978 do CPC, ao contrário de instituir um requisito implícito e adicional de existência de causa pendente no Tribunal, constitui mera regra de prevenção para direcionamento da relatoria, a ser observada quando o incidente for instaurado a partir de processo em curso nesta segunda instância

4. Na espécie, os requisitos legais foram minudentemente abordados e inteiramente apreciados no acórdão embargado, bem como restou demonstrada que já instalada divergência jurisdicional em 1ª e 2ª instâncias, gerando efetiva ofensa à isonomia e à segurança jurídica.

5.

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à
unanimidade de votos
, em conhecer e negar provimento aos Embargos de Declaração opostos em face do acórdão de admissão de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), nos termos constantes do voto da Relatora. Esta sessão foi presidida pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Ministério Público representado pelo(a) Procurador(a) de Justiça
Cesar Bechara Nader Mattar Júnior
. 13ª
Sessão Ordinária do Plenário Virtual, do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao dia 10 de abril de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL PLENO

SECRETARIA JUDICIÁRIA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS Nº 0805559-35.2023.8.14.0000

PROCESSO PARADIGMA/REFERÊNCIA Nº 0881532-97.2022.8.14.0301

SUSCITANTE: ESTADO DO PARÁ

SUSCITADO: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARÁ

INTERESSADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

INTERESSADO: PAULO CRISTIANO GUIMARÃES CARNEVALE

INTERESSADA: ASSOCIAÇÃO DE CABOS E SOLDADOS DA POLÍCIA E BOMBEIROS DO ESTADO DO PARÁ

INTERESSADA: ASSOCIAÇÃO DOS SUBTENENTES E SARGENTOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ (ASSUBSAR)

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

RELATÓRIO

O interessado Paulo Cristiano Guimarães Carnevale opôs Embargos de Declaração em face do acórdão de admissão do presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), cujo julgamento foi ementado da seguinte forma:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA SOBRE A REGULARIDADE DA INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A “GRATIFICAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE JORNADA OPERACIONAL”. SERVIDORES DA POLÍCIA MILITAR, DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ E DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ. LEI ESTADUAL Nº 6.830/2006. ALTERAÇÃO PROVENIENTE DA LEI ESTADUAL Nº 8.604/2018, QUE DEFINE A REFERIDA GRATIFICAÇÃO COMO VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. EVENTUAL CONTROVÉRSIA SUBSIDÁRIA SOBRE QUESTÃO DE DIREITO PROCESSUAL. FORO COMPETENTE. MULTIPLICIDADE DE PROCESSOS VERSANDO SOBRE A MESMA QUESTÃO UNICAMENTE DE DIREITO. EXISTÊNCIA DE DECISÕES CONFLITANTES EMANADAS DAS JURISDIÇÕES COMUM E ESPECIALIZADA, EM 1º E 2º GRAUS. RISCO DE OFENSA À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE AFETAÇÃO DA MATÉRIA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO EM TRIBUNAL SUPERIOR. PRESSUPOSTOS DO ART. 976 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

PREENCHIDOS. INCIDENTE ADMITIDO. SUSPENSÃO TOTAL DAS AÇÕES, DOS CONFLITOS DE COMPETÊNCIA E EVENTUAIS RECURSOS

PENDENTES EM ÂMBITO ESTADUAL, NOS TERMOS DO VOTO. UNÂNIME.

1. É cabível a instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) quando houver, simultaneamente, efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito e risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica – a teor do art. 976 do Código de Processo Civil (CPC) –, estando ambos os requisitos preenchidos, na espécie, verificando-se, também, a inexistência de afetação de recurso para definição de tese, no âmbito dos Tribunais Superiores, conforme exige o art. 976, § 4º,

do CPC.

2. Assiste legitimidade ao Juízo Suscitante, consoante dispõe o art. 977, inciso II, do CPC.

3. A questão jurídica objeto do presente incidente, para fins de admissão, fica delimitada nos seguintes termos: a regularidade, ou não, da incidência do Imposto de Renda sobre a “Gratificação de Complementação de Jornada Operacional” – auferida pelos servidores da Polícia Militar do Estado do Pará, do Corpo de Bombeiros Militar do Pará e da Polícia Civil do Pará –, considerando-se as disposições da Lei Estadual n.º 6.830/2006, com a redação que lhe foi conferida pela Lei Estadual nº 8.604/2018, que define tal gratificação como verba de natureza indenizatória e, em caso negativo, a delimitação do foro competente para o processamento da competente ação de obrigação de não fazer e de ressarcimento.

4. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas admitido, com a suspensão total de processos que versem sobre a questão jurídica objeto do incidente, nos termos do voto.

O embargante sustenta a existência de omissão do
decisum
quanto ao preenchimento de, alegadamente, 2 (dois) requisitos de admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, os quais elencou como sendo: (I)
comprovação de divergência
, apta a gerar risco à isonomia e à segurança jurídica, eis que o acórdão embargado não teria apresentado decisões conflitantes, o que ensejaria o uso equivocado do instrumento em caráter preventivo, e; (II)

existência de causa pendente no tribunal
, pois a única matéria que chegou a ser discutida pelo tribunal foi relacionada à competência, não havendo, ainda, discussão de mérito na Corte (
ID 17826152
).

Ao final, o embargante requer o provimento do presente recurso, pugnando à Corte “manifestar-se sobre os acréscimos e esclarecimentos solicitados, ou mesmo emprestar efeito modificativo ao julgado”.

Em contrarrazões (
ID 18016498
), o embargado sustenta, preliminarmente, o não conhecimento dos embargos declaratórios, face à irrecorribilidade do acórdão que admite o IRDR.

No mérito, defende a inexistência do vício de omissão aventado, indicando que o embargante “cria” um requisito de divergência, aduzindo: “ainda que a disposição literal de lei estabelecesse a existência de ‘decisões conflitantes’ como requisito para instauração do IRDR – o que não é o caso –, o v. Acórdão embargado manifestou-se expressamente quanto à existência de divergência de tratamento da matéria em 1ª instância”. Por fim, aduz que o embargante vai de encontro ao espírito de criação do IRDR, o qual visa uniformizar a jurisprudência.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso em comento.

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição ou omissão na decisão judicial, além de servir à correção de erro material, segundo a dicção do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em apreço, a análise dos autos leva à constatação de que o acórdão embargado não padece de nenhum de tais vícios.

O embargante alega que haveria omissão no acórdão embargado em relação aos requisitos: (I)
ausência de comprovação de divergência
, apta a gerar risco à isonomia e à segurança jurídica, com relação ao mérito das ações que compõem a categoria fática objeto do incidente, eis que a decisão embargada não teria apresentado decisões de mérito conflitantes, podendo o processamento do incidente resultar em supressão de instância (
ID 17826152 - Pág. 9
), e; (II)
existência de causa pendente no tribunal
, pois a única matéria que chegou a ser discutida pelo tribunal foi relacionada à competência, não havendo, ainda, a discussão de mérito sobre a questão de direito material, alcançado o 2º grau de jurisdição (
ID 17826152 - Pág. 13
).

Sobre o vício de “omissão”, o CPC foi preciso e rigoroso, expondo o “dever de motivação” e da repulsa à fundamentação deficiente ou fictícia, conforme disposição no Código, o qual abaixo segue transcrito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

(...)

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Assim, a omissão jurisdicional que enseja integração ou complementação por meio de embargos de declaração é aquela sobre ponto – afirmação feita pelas partes, no âmbito do processo e submetida à cognição – ou questão – acerca do qual tenham controvertido as partes –, assim como aquela sobre ponto ou questão típica de cognição oficiosa, como ocorre relativamente aos pressupostos processuais, à regularidade formal e às condições da ação.

Ademais, o parágrafo único do art. 1.022 do CPC estabelece um rol de omissão por expressa disposição legal, a saber: a não manifestação acerca de orientação jurisprudencial firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, e as hipóteses de fundamentação deficiente descritas no §1º do art. 489 do CPC, ao qual faz remissão.

Na espécie, o embargante alega que o Tribunal não se pronunciou de ofício sobre o preenchimento de todos os requisitos ou pressupostos legais autorizativos, no seu entender, à admissão de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. Defende, ainda, a existência de requisitos ou pressupostos processuais adicionais à propositura do incidente, quais sejam, “decisões conflitantes sobre a questão de direito” e “causa pendente de julgamento no Tribunal”.

No particular, registro que o acórdão impugnado explicitou fundamentadamente os motivos pelos quais os corretos requisitos legais de cabimento do presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas encontram-se preenchidos – fato observável nos tópicos 1.2 e 1.3, inclusive com a exposição de dados jurimétricos (
ID 17450155 - Pág. 4 a 18
) –, estando a decisão livre do vício alegado.

Embora não exista a pretensa omissão, aproveito o ensejo para esclarecer que a instauração do IRDR pressupõe, simultaneamente, a (I) efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito – material ou processual e (II) risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, a teor do art. 976 do CPC, que segue transcrito:

Art. 976. É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver, simultaneamente:

I - efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito;

II - risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.

§ 1º A desistência ou o abandono do processo não impede o exame de mérito do incidente.

§ 2º Se não for o requerente, o Ministério Público intervirá obrigatoriamente no incidente e deverá assumir sua titularidade em caso de desistência ou de abandono.

§ 3º A inadmissão do incidente de resolução de demandas repetitivas por ausência de qualquer de seus pressupostos de admissibilidade não impede que, uma vez satisfeito o requisito, seja o incidente novamente suscitado.

§ 4º É incabível o incidente de resolução de demandas repetitivas quando um dos tribunais superiores, no âmbito de sua respectiva competência, já tiver afetado recurso para definição de tese sobre questão de direito material ou processual repetitiva.

§ 5º Não serão exigidas custas processuais no incidente de resolução de demandas repetitivas.

Além dos requisitos contidos nos incisos I e II do referido dispositivo legal, deve ser observado adicionalmente apenas o requisito negativo contido no §4º acima transcrito, que impede a admissão de IRDR, caso a questão de direito proposta já seja objeto de afetação em recurso repetitivo para definição de tese em Tribunal Superior.

Ao contrário do alegado no presente recurso, o pressuposto do “risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica” não obriga necessariamente a demonstração de que já existam decisões divergentes sobre a questão de direito comum.

Conforme esclarece abalizada doutrina sobre o IRDR – a exemplo de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Arenhart, Daniel Mitidiero, Sofia Temer e Fernando Gajardoni – a lei não impõe o requisito da existência efetiva de decisões divergentes sobre a matéria para a instauração do IRDR.

E essa dispensa de prova da dispersão judicial, não significa atribuir ao instituto do IRDR o caráter preventivo que lhe foi retirado na tramitação legislativa do CPC, pois se continua a exigir efetiva repetição de processos, e não apenas potencial.

Conforme ensinam Fernando da Fonseca Gajardoni, Luiz Dellore, André Vasconcelos Roque e Zulmar Duarte de Oliveira Júnior, “
o legislador não preconiza que já tenha havido ofensa à isonomia e à segurança jurídica, mas o simples risco de que tal venha a acontecer
” (
in

Comentários ao Código de Processo Civil
. 4ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021. p. 1446).

Nesse mesmo sentido, Sofia Temer leciona (
in Incidente de resolução de demandas repetitivas
. 6. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Ed. JusPodivm, 2023. p. 110) que:

Pensamos que o segundo requisito para instauração do incidente, qual seja, "risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica" (art. 976, II) também não pode ser a justificativa legal para exigir decisões dissonantes a respeito da problemática. Caso essa fosse a opção legal, o Código trataria de dispor como requisito para a instauração a efetiva ofensa à isonomia e segurança jurídica (que decorrem da coexistência de decisões antagônicas) e não o "risco de".

Dessa forma, para o preenchimento dos pressupostos à instauração do IRDR, é suficiente demonstrar a reprodução da questão comum em vários processos, prescindindo de comprovação de divergência jurisdicional.

Luiz Guilherme Marinoni, Sergio Arenhart e Daniel Mitidiero asseveram que “demandas repetitivas constituem uma anomalia no sistema processual. De fato, nada justifica que uma mesma questão deva ser examinada várias vezes pelo Judiciário, apenas porque se refere a pessoas diferentes
”
(
in

Curso de Processo Civil: Tutela dos Direitos mediante Procedimento Comum.
Vol. 2. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2021, p. 604-605)

Já na obra
Código de Processo Civil Comentado,
os nominados autores ensinam (9. ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2023, p. 1142) que:

Também se exige para o IRDR que a multiplicação, nas várias demandas, da mesma questão de direito gere risco à isonomia e à segurança jurídica
. Exige-se risco a ambos os valores. Não se exige, porém, efetiva violação à isonomia ou à segurança jurídica, bastando o risco a que esses interesses sejam afetados por decisões diferentes a respeito da mesma questão de direito em processos distintos.
Em regra, decisões diferentes sobre a mesma questão de direito ofendem a isonomia. Porém, isso não basta para admitir o incidente. Para o incidente, é necessário que esse tratamento anti-isonômico repercuta na segurança jurídica, ou seja, no grau de cognoscibilidade, estabilidade e confiança, para a população e para as próprias estruturas judiciais, a respeito de como dada situação será tratada pela Justiça Civil. É inevitável que eventualmente instado a pronunciar-se a respeito de uma mesma questão de direito em vários processos, inexistindo precedente a respeito do assunto, a Justiça Civil produza decisões diferentes. Enquanto isso não afeta a visão de inevitabilidade da resposta jurisdicional única para aquela específica questão de direito, essa divergência é tida como normal, sendo internalizada pelo sistema. Todavia, quando essas respostas diferentes importem em risco de que se perca a referência a respeito de qual é a orientação jurisdicional sobre determinada conduta (rectius, sobre a interpretação adequada para determinada questão de direito), aí se terá o risco à isonomia e à segurança jurídica, de que fala o art. 976, II, CPC.

(destaquei)

No caso em análise, tal risco à isonomia e à segurança jurídica é inquestionável, eis que estão sendo proferidas diferentes soluções jurisdicionais, de forma pulverizada, às ações repetitivas que constituem a categoria fática do presente IRDR e que discutem a mesma relação tributária, já que o Estado do Pará impôs a mesma obrigação a vários contribuintes diferentes, os quais suportam a incidência do Imposto de Renda sobre a Gratificação de Complementação de Jornada Operacional, auferida pelos servidores da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar e da Polícia Civil paraenses.

Essa situação, obviamente, gera inúmeros problemas, especialmente ligados à inconsistência do sistema jurídico e à possibilidade de que situações idênticas recebam tratamento diverso. Ora, a multiplicação de questões idênticas pode gerar a consequência de que o Direito seja aplicado de forma diferente aos interessados, fazendo com que alguns sujeitos devam comportar-se de certo modo, enquanto outros estarão obrigados à conduta diversa, diante da mesma situação.

Por fim, como muito bem pontuado em julgado emanado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, importa atentar para a acepção de “controvérsia” contida no art. 976, I, do CPC, dada a recorrência em que tal terminologia é tomada em sentido equivocado, como ocorre, à propósito, nas razões do ora embargante, cuja concepção precisa ser ajustada no seguinte sentido:

O termo 'controvérsia' deve ser tomado em seu uso corrente, de debate ou divergência entre as partes, não entre os julgadores.

Assim,

a própria existência da demanda demonstra a existência de uma controvérsia entre as partes
, que extraem diferente conclusão da mesma questão de direito e basta isso para o atendimento a inciso I. Não é conclusão escoteira, pois a lei diferencia as duas situações: no art. 947, § 4º cuida da 'divergência entre câmaras ou turmas', referindo-se ao desacordo dos juízes, e no art. 976 I cuida da 'controvérsia sobre a mesma questão de direito', referindo-se ao desacordo das partes [a diferente terminologia vem a propósito, pois câmaras não 'controvertem', câmaras 'divergem'].
A divergência entre câmaras ou turmas não é requisito do IRDR, que pode ser instaurado mesmo quando a jurisprudência é pacífica; mas apenas a controvérsia recorrente entre as partes sobre questão de direito.

(Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0037860-45.2017.8.26.0000, Turma Especial – Público, Relator Desembargador Torres de Carvalho, julgado em 15/12/2017, publicado em 16/12/2017 – destaquei)

Dessa forma, para o preenchimento dos pressupostos processuais que autorizam a instauração do IRDR, é suficiente a demonstração de que a repetitividade da controvérsia – no sentido de debate ou divergência entre as partes sobre questão de direito comum, não entre os julgadores – apresenta potencial de gerar tanto a multiplicação expressiva de demandas, como o correlato
risco

de

ofensa à isonomia e segurança jurídica
por meio de decisões conflitantes, não sendo necessário fazer prova da
efetiva
divergência.

Por derradeiro, ainda sobre o primeiro ponto arrazoado pelo embargante, não merece guarida a invocação de não cabimento do presente IRDR, em razão de ter sido instaurado sem que tenham sido proferidas, até o momento, decisões de mérito sobre as questões de direito suscitadas: a uma, porque a lei, em nenhum momento, dá indicativos de tal diferenciação quanto à natureza dos provimentos judiciais (se interlocutórios ou definitivos), preconizando apenas que a “
repetição de processos”
– ou seja,

a
repetitividade da questão jurídica debatida
– denote risco à isonomia e à segurança jurídica.

A duas, porque já ecoa, há muito, entendimento doutrinário sobre o cabimento de IRDR quando “a divergência sobre a questão jurídica comum seja potencialmente geradora de insegurança, incoerência ou tratamento anti-isonômico, por ainda não ter sido objeto de cognição em decisão final de mérito no primeiro grau de jurisdição" (CABRAL, Antonio do Passo. Comentários aos arts. 976 a 987. In: CABRAL, Antonio do Passo; CRAMER, Ronaldo. Comentários ao novo Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1422
apud
TEMER, Sofia.
Incidente de resolução de demandas repetitivas.
6. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Ed.
JusPodivm
, 2023. p. 110).

Por fim, no caso dos autos, contudo – mesmo não sendo a prova da divergência um requisito à admissão de IRDR –, é patente a divergência

jurisdicional em 1ª e 2ª instâncias quanto à questão exclusivamente de direito objeto do presente IRDR, conforme minudentemente abordado pelo
decisum
embargado (ID 16760290 – Páginas 7 a 12).

Finalmente, quanto à alegação de omissão sobre o suposto requisito “causa pendente de julgamento no Tribunal”, o Tribunal Pleno da Corte de Justiça paraense
já se posicionou no sentido de a natureza do IRDR ser a de “Procedimento-Modelo”, razão pela qual, nesse formato de processamento, a mencionada disposição legal, ao contrário de instituir um requisito implícito e adicional de existência de causa-piloto pendente no Tribunal, constitui mera regra de prevenção para direcionamento da relatoria, a ser observada quando o incidente for instaurado a partir de processo em curso nesta segunda instância
, o que não ocorre, no caso, pois o presente IRDR foi suscitado pela Fazenda Estadual, como parte em feitos repetitivos processados tanto no primeiro, como no segundo grau.

Sobre o tema, leciona Luiz Guilherme Marinoni, Sergio Arenhart e Daniel Mitidiero (
in Código de Processo Civil Comentado
. 9. ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2023, p. 1142):

Embora seja controvertido se é exigível que exista causa pendente de análise perante o tribunal para admitir o IRDR, isso não deve ser colocado como requisito para o incidente. Isso porque o código diz que qualquer “juiz ou relator” pode provocar o incidente (art. 977, I, CPC) e porque, embora o art. 975, parágrafo único, pudesse indicar solução diferente, o preceito que exigia essa condição (inserido no Substitutivo 8.046, de 2010, na Câmara dos Deputados) foi suprimido na versão final do código
. Assim, não se exige que exista causa pendente de análise pelo tribunal para admitir o IRDR, bastando que haja multiplicação de demandas com a mesma questão exclusivamente de direito em trâmite pelo Judiciário brasileiro, com risco para a isonomia e para a segurança jurídica.

(destaquei)

Ainda, quanto à natureza jurídica do IRDR e seus requisitos, destaco passagem do voto-vista proferido pelo Ministro Marco Aurélio Bellizze, no julgamento do Recurso Especial nº 1.631.846, em 5 de novembro de 2019:

(...) N
a sequência, o § 2º do art. 976 atribui a titularidade do IRDR ao Ministério Público, nas hipóteses descritas anteriormente. Apesar de não tratar diretamente dos requisitos para a instauração do IRDR, essas normas indicam um sistema que dispensa a tramitação conjunta de causa e tese, ao passo que reforçam a autonomia da questão de mérito, objeto do IRDR, em relação às demais questões processuais, prestigiando a técnica da cisão cognitiva, característica do paradigma de procedimento-modelo. (...)

A dispensa de tramitação de um processo, seja de uma causa originária, de recurso ou remessa necessária, também não confere ao incidente um indesejável caráter preventivo. Isso porque o inciso I do art. 976 do Código de Processo Civil não deixa dúvidas quanto à exigência de "efetiva repetição de processos", de tal modo que, a instauração do IRDR não dispensa a demonstração de uma tamanha quantidade de demandas envolvendo a mesma questão de direito, a ponto de oferecer "risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica" (inciso II do art. 976 do Código de Processo Civil).
Em suma, a tramitação do IRDR não anula a existência das demandas em primeira instância, apenas acarreta sua suspensão. (...)

Todas essas razões permitem, então, considerar o IRDR um procedimento-modelo, visto que a interpretação dos dispositivos legais envolvidos indica que esse incidente se vale da técnica de cisão cognitiva, característica de tal paradigma.”

É exatamente nesse sentido o Enunciado 22 da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (ENFAM):
"A instauração do IRDR não pressupõe a existência de processo pendente no respectivo tribunal".

Conforme já acima mencionado, por ocasião da
32ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada em 1º de setembro de 2021, este TJPA reconheceu, por maioria – em questão de ordem suscitada no IRDR nº 2 desta Justiça Estadual (n.º 0009932-55.2017.814.0000) – que o IRDR consiste em "procedimento modelo", isto é, aquele no qual se julga abstrata e objetivamente uma questão de direito, definindo-se uma tese jurídica vinculante
sem julgamento de um caso concreto.

Assim sendo, concluo pela ausência das omissões aventadas no presente recurso,
eis que os supostos requisitos processuais de cognição oficiosa, elencados pelo embargante como não tendo sido objeto de exame por este Tribunal, na realidade, inexistem.
Antes, resultam de interpretação e construção particularizada do embargante, não condizente com a essência do instrumento processual do IRDR e com a sua natureza de “Procedimento-Modelo”, no Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Ante o exposto, ausentes as omissões alegadas ou qualquer dos outros vícios elencados pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil, voto pelo conhecimento e desprovimento dos presentes embargos de declaração.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 11/06/2024